Tribunal: TJDFT
Processo: 0702738-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0702738-79.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRA MARIA ARAUJO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A, PORTOCRED SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, PREVICRED CORRETORA DE SEGUROS EIRELI D E C I S Ã O DEFERIMENTO EM PARTE DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Autora, SANDRA MARIA ARAUJO, contra decisão que, em Ação de Repactuação de Dívidas, indeferiu o pedido de Tutela de Urgência para limitar os descontos para pagamento de empréstimos em 30% da sua remuneração líquida, in verbis: “(...) Na forma do art. 300, do CPC, tenho que a tutela de urgência vindicada não merece acolhida. Em primeiro lugar, reputo que o procedimento instaurado pela Lei n. 14.181/2021 é incompatível com o regime das tutelas provisórias porque exige que haja constante diálogo entre as partes, em contraditório. As tutelas de urgências implicam em antecipação de provimento final sem oitiva prévia da parte adversa, em franco descompasso com a natureza conciliatória que informa o processo de repactuação de dívidas. Ademais, não há nos autos, até o momento, indícios de conduta danosa das requeridas, porém, apenas elementos que indicam superendividamento do autor. Assim, INDEFIRO a tutela de urgência vindicada. Intimem-se. (...)” A agravante alega que se encontra em situação de superendividamento, e que os descontos realizados em sua folha de pagamento consomem mais de 60% de sua renda, o que inviabiliza sua subsistência. É o breve relatório. DECIDO. De início, assevero que matéria em debate é objeto do Tema 1.085 do STJ, que definirá a " aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei 10.820/2003 (artigo 1o, parágrafo 1o) para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta-corrente, ainda que usada para o recebimento de salário". Foram afetados os Recursos Especiais 1.863.973, 1.872.441 e 1.877.113, de relatoria do ministro Marco Aurélio Bellizze, selecionados como representativos da controvérsia. O Superior Tribunal de Justiça determinou a suspensão do trâmite de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional (artigo 1.037, II, do Código de Processo Civil). Ainda assim, por se tratar o presente Agravo de Instrumento de discussão atinente à concessão, ou não, da tutela de urgência pleiteada na origem, com perigo de dano, passo a analisar o mérito recursal. Nos termos do art. 300 do Código de Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No mesmo sentido, os artigos 995, parágrafo único e 1.019, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, preceituam que a Antecipação da Tutela Recursal poderá ser concedida quando demonstrados, cumulativamente, risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso. Verifico a probabilidade do direito alegado, pois, conforme entendimento majoritário deste Eg. 3a Turma Cível, o consumidor superendividado faz jus à proteção de sua subsistência, mediante limitação dos descontos em folha de pagamento e conta bancária, quando verificada a situação em que as dívidas por ele contraídas comprometem parcela substancial de seu salário. Esclareço, inicialmente, que o empréstimo consignado em folha de pagamento e o mútuo com desconto em conta corrente não se confundem quanto ao seu objeto. Os descontos em folha de pagamento de servidor público são permitidos pela Lei no 8.112/1990, regulamentada pelo Decreto no 8.690/2016, o qual prevê que a soma mensal das consignações facultativas, dentre elas os empréstimos bancários, não podem exceder a 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração do servidor, sendo 5% (cinco por cento) destinados exclusivamente à amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito ou utilização com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito (Decreto no 8.690/2016, art. 5°, I e II). No âmbito do Distrito Federal, o empréstimo consignado em folha de pagamento de servidor público é regulado pela Lei Complementar Distrital no 840/2011 e pelo Decreto Distrital no 28.195/2007. Prevê o Decreto Distrital no 28.195/2007 que a soma mensal das consignações facultativas, dentre elas os empréstimos bancários, não poderá exceder 30% (trinta por cento) da diferença entre a remuneração bruta e as consignações compulsórias. Já os empréstimos com desconto em conta corrente não são objeto de legislação específica e constituem relação jurídica autônoma e independente, firmada livremente entre o titular da conta salário e a instituição financeira. Da análise dos autos, percebe-se que a Agravante contraiu empréstimos consignados em folha de pagamento e outros com desconto em conta corrente. No que se refere às consignações em folha de pagamento, não se verifica ilegalidade, porque os descontos não suplantam o limite legal de 30% (trinta por cento). Em relação aos descontos de parcelas de empréstimos bancários em conta corrente, filio-me à orientação jurisprudencial que permite a limitação dos descontos a 30% da remuneração líquida depositada, de modo a garantir ao devedor saldo suficiente para viver com dignidade. Confira-se: “(...) 1. A jurisprudência dominante do STJ limita os descontos relativos a empréstimos bancários ao percentual de 30% dos valores depositados na conta corrente dos clientes, a título de remuneração mensal. 2. Deu-se parcial provimento ao apelo da autora, para limitar os descontos em sua conta corrente 30% sobre o valor depositado”. (Acórdão n.681717, 20110110562395APC, Relator: SÉRGIO ROCHA, Revisor: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/05/2013, Publicado no DJE: 05/06/2013. Pág.: 136) “(...) O salário possui natureza alimentar e goza de proteção constitucional. Admite-se o pagamento de empréstimo bancário, por meio de desconto em folha, desde que o desconto não ultrapasse 30% do rendimento líquido do mutuário.” (...) (Acórdão n.696987, 20080110212840APC, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Revisor: SÉRGIO ROCHA, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/07/2013, Publicado no DJE: 31/07/2013. Pág.: 80) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. MÚTUO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. OBSERVÂNCIA. 1. Alicitude dos descontos de mútuo bancário em conta corrente destinada a recebimento de salário não autoriza a apropriação de montante que inviabilize a capacidade de subsistência do devedor. 2. Cabível a intervenção do Judiciário para limitar os descontos em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana. O percentual de trinta por cento conforma-se com o princípio da razoabilidade, evitando-se onerosidade excessiva ao mutuário. 3. Presença dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela. 4. Agravo provido.” (Acórdão n.684382, 20120020293756AGI, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/06/2013, Publicado no DJE: 19/06/2013. pág.: 64) “APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. MÚTUO BANCÁRIO COM DÉBITOS LANÇADOS EM CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30% DA REMUNERAÇÃO MENSAL LÍQUIDA DO DEVEDOR. 1. Os empréstimos concedidos por instituições bancárias na modalidade de consignação em folha de pagamento ou débito em conta-corrente não podem superar a capacidade de pagamento do devedor. 2. Impõe-se a limitação dos descontos a 30% da remuneração líquida mensal, de modo a preservar a subsistência do devedor. 3. Recurso conhecido, mas não provido. Unânime.” (Acórdão n.798307, 20120110759230APC, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Revisor: J.J. COSTA CARVALHO, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/06/2014, Publicado no DJE: 17/07/2014. Pág.: 107) Ainda que a Autora tenha permitido descontos em sua conta bancária, as peculiaridades do caso em exame devem ser observadas, com intuito de preservar a dignidade do devedor, sobretudo porque os descontos inviabilizam o mínimo necessário à subsistência. Deve-se avaliar tanto a capacidade de o consumidor honrar seus compromissos quanto o necessário à subsistência própria e de seus familiares. Lado outro, a limitação a 30% (trinta por cento) incide tanto na conta corrente quanto na folha de pagamento, mas não sobre a soma das prestações mensais devidas. Acrescento que não visualizo incompatibilidade entre o procedimento da ação de repactuação de dívida e o pedido de Tutela de Provisória, levando-se em conta que, constatada a provável ilegalidade e urgência do caso, cabível que o consumidor possa negociar suas dívidas em uma situação de maior estabilidade financeira, enquanto aguarda a resposta das instituições bancárias. Assim, considero presente a probabilidade do direito alegado pela Agravante, pois a jurisprudência aceita a limitação dos descontos das parcelas dos empréstimos para desconto em conta corrente a 30% da remuneração líquida depositada. Há, também, risco de dano ao agravante diante da evidente dificuldade de a Autora garantir seu sustento e de sua família. Indefiro, entretanto, o pedido para que os credores sejam obrigados à apresentarem os contratos de empréstimos e respectiva planilhas de débitos, haja vista não se verificar risco de dano irreparável ou de difícil reparação em caso de se aguardar a citação das Rés e a devida instrução dos autos. Ante o exposto, defiro em parte o pedido de antecipação da tutela recursal para que os descontos efetivados na conta corrente da Agravante fiquem limitados a 30% da remuneração líquida depositada. Tendo em vista que o deferimento parcial só alcança os descontos em conta corrente, indefiro o pedido para oficiar à Secretaria de Estado de Educação (órgão pagador da aposentadoria da Agravante). Oficie-se, informando o teor da presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Intimem-se os Agravados para apresentar contrarrazões, no prazo legal. BRASÍLIA, DF, 3 de fevereiro de 2022 17:53:53. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora